Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-42.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005134-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0070-74 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PETIÇÃO (241) 1005134-42.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE COLIDER

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

E
MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTENCIA. CORREÇÃO. ARTIGO 494 I DO CPC. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou Tribunal, a qualquer tempo, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PETIÇÃO (241) 1005134-42.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE COLIDER

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade e de Greve n° 1005134-42.2022.8.11.0000
, interposta pelo
Município de Colíder
em face do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede Colíder
, objetivando a declaração da ilegalidade e abusividade do movimento paredista iniciado em 16/3/2022, de forma que os servidores retomem imediatamente suas atividades, alternativamente, seja reconhecida a abusividade do movimento diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei n°7.783/89.

A ação foi processada e julgada por este Sodalício, resultando no Acórdão disponível no id. 207809747, assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO – MUNICIPIO DE COLÍDER - DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI Nº 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS – MANUTENÇÃO DE CONTINGENTE MÍNIMO DE SERVIDORES - VIOLAÇÃO AO ART. 3º, DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – RECONVENÇÃO - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO –
REAJUSTE COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
– SUMULA 37 DO STF – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO POR MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89.

2 – Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. (Artigo 11 da Lei n° 7.783/89)

3 – Embora existente à possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, é mais prudente a devolução dos valores descontados, mediante a reposição das horas não trabalhadas, durante o período da paralização, dentro do limite legal.

4 - A
pretensão de condenação judicial do Município de Colíder à efetivação do reajuste salarial anual, com base no Piso Nacional dos Professores, encontra óbice na interpretação da Súmula Vinculante de nº
37
do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a impossibilidade de interferência do Poder
Judiciário
na competência legislativa do ente público de estabelecer a estrutura de vencimentos de seus servidores.

5 -
A aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, em especial quando se leva em consideração as consequências que eventual descumprimento poderia acarretar a educação municipal.

No entanto, após analisar a petição do SINTEP-MT (id. 21112169) e constatar a presença de
inexatidão material
na decisão colegiada de minha relatoria, solicitei a devolução dos autos,
para correção, de ofício,
na forma autorizada pelo inciso I, artigo 494, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese, por analogia.

Assim, os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data de acordo com a assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PETIÇÃO (241) 1005134-42.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE COLIDER

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Turma
:

Conforme relatado, cuida-se de
Ação Declaratória de Ilegalidade e de Greve
interposta pelo
Município de Colíder
em face do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, objetivando a concessão da tutela antecipada para declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista iniciado em 16/3/2022, de forma que os servidores retomem imediatamente suas atividades.

Da leitura da decisão que julgou o mérito da ação denota-se a presença de inexatidão material, sendo cabível a
correção de ofício
, na forma autorizada pelo inciso I, artigo 494, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese, por analogia.

Isso porque, verifico que constou erroneamente no dispositivo do julgado que a paralisação foi deflagrada pelos membros do SISPUCONF, enquanto deveria constar SINTEP-MT.

A toda evidência, a situação narrada revela mero
erro material
, corrigível de ofício, visando adequar o dispositivo da decisão colegiada à conclusão lógica da fundamentação nele vertida.

Anote-se que, o resultado do julgamento da
Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve com Pedido Liminar nº 1005134-42.2022.8.11.0000
permanece como parcial procedência, uma vez que a liminar foi ratificada no julgado, e por sua vez, no início do tramite processual, deferida em parte, pois o SINDICATO pretendia fosse cominada multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) por escola municipal, em caso de descumprimento da ordem, e a decisão liminar fixou a multa diária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (sem consignar que seria aplicada por escola municipal), se ocorrida a desobediência.

Portanto, necessário
CHAMAR O FEITO À ORDEM
, para sanar, de ofício, erro material constante no Acórdão, especificamente na parte dispositiva do voto quanto ao nome do Sindicato requerido.

Assim sendo, retifique-se o voto, para que conste no dispositivo:

DISPOSITIVO
:

Diante dessas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do
Município de Colíder
para
ratificar liminar e declarar ilegal a paralisação deflagrada pelos membros do

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
. Condeno o Sindicato/Requerido a pagar as custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

JULGO PROCEDENTE EM PARTE A RECONVENÇÃO
apresentada pelo Sindicato, para determinar que o Município de Colíder providencie a devolução dos valores descontados dos servidores, mediante a reposição das horas de trabalho, dentro do limite legal. Condeno o Município/Reconvindo a pagar honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Corrigido o erro material, às providências de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024